Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. MAJORANTE MANTIDA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pela confissão do réu, constitui elemento de prova idôneo acerca da majorante do concurso de pessoas. A ausência de identificação do comparsa, bem como a sua eventual inimputabilidade, não tem o condão, por si só, de afastar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. Diante da análise desfavorável de uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
4. O uso de arma branca no crime de roubo é fator cuja gravidade desborda do juízo de censura inerente ao tipo penal e traduz fundamento concreto para a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois expõe a integridade física da vítima a situação de elevado risco e, por isso, intensifica seu temor e reduz ao extremo sua possibilidade de defesa.
5. Diante da quantidade de pena imposta, que é superior a 4 (quatro) mas não excede a 8 (oito) anos, e considerada a primariedade do réu, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.